Tribunal: TJPA
Processo: 0021385-71.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021385-71.2018.8.14.0401

APELANTE: MAX LEONARDO DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0021385-71.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MAX LEONARDO DE AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA.
INDEFERIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0021385-71.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MAX LEONARDO DE AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAX LEONARDO DE AZEVEDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 6650604) que em 23/09/2018, por volta das 19h30min, na Av. Augusto Montenegro, o Apelante adentrou no ônibus que fazia a linha Icoaraci-Centro, e utilizando uma arma branca mediante grave ameaça anunciou o assalto e subtraiu o celular do cobrador e R$ 69,00 (sessenta e nove reais) referente a quantia existente no caixa no momento do delito.

Durante a ação criminosa, um dos passageiros estava armado e efetuou disparos em direção ao Recorrente, o qual foi atingido no abdômen e no quadril, fugindo do transporte coletivo instantes após o ocorrido.

Ato contínuo, o Apelante foi perseguido pelo cobrador até ser capturado por agentes policiais que faziam ronda ostensiva na região, ocasião em que os bens foram recuperados e a faca apreendida pela guarnição militar.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 6650627), contra a qual a defesa recorreu (Id. 6650629) pugnando pela desclassificação do delito roubo consumado para a modalidade tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 6650630).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

(Id. 7228832
).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentado, eis que o Apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Em depoimento judicial, a vítima Rafael Silva da Conceição declarou que era cobrador de ônibus, e estava no último trecho da linha Icoaraci-Centro quando o Apelante adentrou no coletivo, pulou a catraca e munido com uma faca subtraiu seu celular e a renda existente no caixa. Neste momento, uma pessoa não identificada desferiu dois tiros que atingiram o Recorrente (Id.6650619).

Ainda em seu depoimento, o ofendido Rafael reconheceu o Apelante como autor da ação criminosa, bem como narrou com firmeza e riqueza de detalhes o ocorrido.

A testemunha Edivaldo Ramos Araújo, narrou que é motorista de ônibus e estava terminando a segunda viagem da rota, quando na Av. Senador Lemos o Apelante adentrou no transporte público e ao passar na Av. Augusto Montenegro, puxou a faca e tomou de assalto o ônibus, subtraindo o celular do cobrador e os valores existentes no caixa, ocasião em que veio em sua direção, e neste momento um homem se levantou e efetuou dois disparos de arma de fogo, acertando o Recorrente (Id. 6650620).

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse dos objetos e valores subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022